Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719824-25.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WANDERSON GONÇALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, através de testemunhos policiais corroborados por demais provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição do delito por atipicidade da conduta. 2. Sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, inviável a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 14 da Lei 10.826/2003, sustentando que, no caso dos autos, a atipicidade da conduta, diante da ausência de munição na arma de fogo que portava, implica o acatamento do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 14 da Lei 10.826/2003. A uma, porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela tipicidade da conduta, além de comprovada a materialidade e a autoria. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, porque o acórdão recorrido encontra em sintonia com a orientação da Corte Superior, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada.” (AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012